Tribunal: TJMT
Processo: 0000479-37.2015.8.11.0017
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000479-37.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Laudemiro Paiva Oliveira (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUDEMIRO PAIVA OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PENA FIXADA EM 2 ANOS DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, E ART. 110, § 1o, DO CP. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
.

1.

Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que
a pena individualizada não superior a 2 anos está sujeita ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, inc. V, e art. 110, § 1o, do CP).

2.
Decorridos mais de 6 anos entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 14.10.2015, e a publicação da sentença condenatória, datada de 26.4.2022, sem que tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

3. Quando aplicada cumulativamente, a pena de multa se sujeita ao mesmo prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, inc. II, do CP).

4. Extinção da punibilidade declarada
ex officio
, ficando prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Laudemiro Paiva Oliveira

foi condenado à reprimenda de
2 anos
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituída
por
duas
penas
restritivas de direitos
, e ao pagamento de
10 dias-multa
porque praticou o crime de
Porte Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003).

Inconformado, requer a
absolvição
, sob o fundamento de que o
fato gerador exclusivamente de perigo abstrato, não causou lesão a bem jurídico relevante
(ID 162044477).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo

desprovimento
do apelo (ID 162044479).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou
prejudicial de
mérito de prescrição
da pretensão punitiva
(ID
166526163)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – Requer a absolvição por insignificância da conduta.
Preliminar da PGJ
. Prescrição da pretensão punitiva retroativa – Pena de 02 (dois) anos de reclusão – Transcurso de mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória – Prazo prescricional alcançado – Art. 109, V, do CP – Extinção da punibilidade do acusado.
Pelo acolhimento da preliminar, prejudicando a análise do mérito
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com a denúncia, o apelante foi surpreendido por policiais civis mantendo sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma espingarda calibre .22 e 137 munições de igual calibre.

Ao final da instrução processual, ele foi
condenado
nas sanções do crime de
Porte Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
e apenado com
2 anos de reclusão em regime aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, e
10 dias-multa
(ID 162044470).

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1o, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado à sanção constritiva de liberdade de
2 anos
, quantitativo que se sujeita,

a teor do art. 109, inc. V, do CP, ao
prazo prescricional de

4 anos
.

A ação penal foi oferecida em 25.9.2015 (ID 162044455) e recebida em
14.10.2015
(ID 162044456), enquanto a sentença condenatória foi publicada em
26.4.2022
(ID 162044470),
sem que tenham incidido causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional.

Como se nota, entre o recebimento da inicial acusatória, ocorrido em 14.10.2015, e a publicação da sentença condenatória, datada de 26.4.2022,
transcorreram mais de 6 anos
, a
denotar
que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal. Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral” (RAC 0001041-03.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 11.12.2020). Destaquei.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Em tempo, não é demais relembrar que, quando aplicada de forma cumulativa,
como ocorre na espécie
, a pena de multa se sujeita ao
mesmo
prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, o que implica dizer que a sanção de multa fixada ao apelante também está
prescrita
.

A propósito, eis a lição expressa no art. 114, inc. II, do CP: “
A prescrição da pena de multa ocorrerá: II- no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Enfim, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade do apelante
com fundamento no art. 107, inc. IV, primeira parte, art. 109, inc. V, e art. 110, § 1o, todos do CP.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
acolho

a prejudicial de mérito
e
declaro extinta a punibilidade
do apelante, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023